Tribunal: TJDFT
Processo: 0005861-76.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005861-76.2016.8.07.0020 RECORRENTE: ANDRÉ BRITO DE OLIVEIRA RECORRIDA: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTO ADJETO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO. LEI 9.514/1997. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LOTE DE TERRENO. ENTREGA DE INFRAESTRUTURA. MOROSIDADE. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. FORMALIZAÇÃO ESCRITURA. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por força da incidência do princípio da especialidade, a lavratura de escritura pública de compra e venda de unidade imobiliária com pacto adjeto de alienação fiduciária, devidamente averbada junto à matrícula do imóvel, faz recair sobre a avença o regramento insculpido na Lei 9.514/97. 2. A partir da assinatura do contrato em questão, com o devido registro cartorário, ocorreu a transferência do domínio do imóvel dele objeto (art. 1.245 do Código Civil). Desse modo, formalizada a escritura pública, com o oferecimento do imóvel como garantia de pagamento das prestações devidas pelo comprador, não há que se falar em rescisão como se se tratasse de contrato preliminar de promessa de compra e venda. 3. Nessas circunstâncias, restava ao comprador o cumprimento da obrigação consistente no adimplemento das parcelas do financiamento, ao passo que à vendedora incumbia a realização de obras de infraestrutura, como estipulado nas cláusulas 3a e 4o do instrumento contratual. 4. Ainda que ultrapassado o prazo estipulado na escritura firmada entre as partes, o conjunto probatório coligido aos autos permite concluir que quando proposta a presente demanda, a obrigação da ré há já havia sido cumprida. E ainda que assim não fosse, o atraso no que tange às obras de estrutura para entrega do loteamento poderia ensejar, no máximo, fundamento para reparação de eventual prejuízo material no período da mora, sem que tal circunstância constitua motivo para rescisão da avença. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 475 do Código Civil, e verbete sumular 543 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando ser possível a resolução do contrato de compra e venda concretizado por escritura pública, porquanto a mora recai sobre incorporadora/construtora, que deve devolver as parcelas pagas, de forma integral e imediata; c) artigo 85, § 2o, incisos I ao IV, e §8o, pedindo que a verba advocatícia fosse reduzida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou pela sua fixação com base na equidade. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 32540321 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de A. Lima (OAB/DF 38.868). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada ofensa ao enunciado 543 da Súmula do STJ (AgRg no REsp 1868675/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 19/11/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Também não deve transitar a tese de contrariedade aos artigos 53 do CDC, e 475 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque a turma julgadora acentuou no ID 25835111 – Pág. 13 que “as fotografias acostadas à inicial são de seis meses antes da data da propositura da ação e, assim, não se prestam como prova da alegação da mora da requerida na data do ajuizamento, sobretudo em confronto com as fotos apresentadas pela defesa, as quais demonstram a conclusão das obras de infraestrutura do condomínio”. Ora, para infirmar as conclusões do colegiado, é necessário reapreciar o acervo probatório dos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, cuja barreira é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp 1958014/MG, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 16/12/2021). Do mesmo modo, não merece acolhida a defendida afronta ao artigo 85, § 2o, incisos I ao IV, e §8o, pois o pleito de redução dos honorários de advogado ou a sua fixação com base na equidade não foi prequestionamento pela turma julgadora, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de A. Lima (OAB/DF 38.868). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015